Tribunal: TJSP
Processo: 1692545-30.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS DE 2016. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA UNICAMENTE COM BASE NA ALEGAÇÃO DE QUE VALORES RELATIVOS AO ISS DE 2016, OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL, TERIAM SIDO DEPOSITADOS EM DECLARATÓRIA PERTINENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2011. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA MUNICIPALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE E CONTROVERTIDA.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS DE 2016. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA UNICAMENTE COM BASE NA ALEGAÇÃO DE QUE VALORES RELATIVOS AO ISS DE 2016, OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL, TERIAM SIDO DEPOSITADOS EM DECLARATÓRIA PERTINENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2011. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA MUNICIPALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE E CONTROVERTIDA. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS REALIZADOS NA AÇÃO DECLARATÓRIA, AJUIZADA EXPRESSAMENTE EM FACE DE ISS DOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2011, TRATARIAM DO ISS DE 2016, OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEMAIS MATÉRIAS, NÃO ENFRENTADAS PELA SENTENÇA RECORRIDA, QUE NÃO PODEM SER OBJETO DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.
I. Caso em Exame
1. Execução fiscal proposta pelo Município de Guarulhos contra SEISA Serviços Integrados de Saúde Ltda para cobrança de ISS de 2016, no valor de R$ 1.342.158,11. A executada opôs exceção de pré-executividade alegando extinção do crédito por conversão em renda, nulidade da CDA, prescrição e inadequação da base de cálculo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os depósitos realizados em ação declaratória pertinente aos exercícios de 2007 a 2016 abrangem o débito de ISS de 2016, e se a exceção de pré-executividade é cabível sem dilação probatória ou revolvimento da matéria fática.
III. Razões de Decidir
3. A controvérsia sobre os extratos bancários e a relação com o débito de 2016 requer revolvimento da matéria fática, inviabilizando a exceção de pré-executividade.
4. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias de ordem pública sem necessidade de prova adicional, conforme Súmula 393 do STJ. As demais matérias veiculadas em exceção de pré-executividade, que não foram enfrentadas pela sentença, não podem ser objeto de apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos providos para reformar a sentença e permitir o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não é cabível quando há necessidade de dilação probatória. 2. A execução fiscal deve prosseguir quando a matéria é controvertida e não há prova inequívoca de quitação relativamente ao ISS de 2016.
Legislação Citada:
CTN, art. 174
CPC, art. 485, VI; art. 85, §§ 3o e 5o; art. 496, § 3o, II
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 393
TJSP, Agravo de Instrumento no 2309274-41.2024.8.26.0000, Rel. Des. Raul de Felice, j. 01/11/2024.